Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008156-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.463.004/0001-83 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.593.181/0001-00 (AGRAVANTE), A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 16.709.557/0001-36 (AGRAVANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), DULCE IRENE GOMES QUEIROZ - CPF: 914.341.731-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU MULTA POR DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ARTIGOS 536, §1º, E 774, INCISO III, C/C ART. 77, IV, TODOS DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, verifica-se que existem reiterados descumprimentos de ordem judicial e ausência de lealdade pelas empresas Executadas e seus sócios administradores.

Desta maneira, as medidas coercitivas cabíveis devem ser impostas e visam dar efetividade às decisões judiciais, sobretudo ressaltando-se a faculdade do Magistrado na aplicação destas medidas no caso de descumprimento de ordem judicial.

In casu, inexistem dúvidas que a Magistrada a quo constatou o descumprimento da ordem judicial e efetuou a devida aplicação de multa no caso concreto, com fundamento nos artigos 536, §1º do CPC e 774, III do CPC, exercendo o seu poder de reprimenda a qual é outorgado ao Juiz.

Dessa forma, é de clareza solar que a parte executada, ora agravante, ofendeu a dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do CPC, pois, foi devidamente intimada de um comando judicial e nada fez, não apresentando qualquer justificativa para tanto, reafirmo, fazendo jus às multas aplicadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA – ME, ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA e JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0015905-80.2016.8.11.0041, movido em seu desfavor por DULCE IRENE GOMES QUEIROZ, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que aplicou às executadas a multa no valor de R$ 2.000,00/dia, pelo descumprimento da decisão de ID 119939512, bem ainda, nos termos do art. 774, inciso III, do CPC, fixou a multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida, por ato atentatório a dignidade da justiça, em desfavor as executadas.

Em suas razões, a parte agravante alega que a determinação para que sócios das executadas informassem os endereços das empresas, não havia nenhum prazo para cumprimento da obrigação, bem como, não havia nenhuma previsão de multa por eventual descumprimento, razão pela qual não há que se falar em aplicação de sanção.

Destaca que a previsão de multa não deve ter caráter punitivo ou indenizatório e sim coercitivo, podendo ser aplicada, desde que tenha expressamente previsão na decisão a ser cumprida, fato que não ocorreu no presente caso.

Aduz que a decisão não aponta o marco inicial para a cobrança da multa diária. Há simplesmente a fixação de R$2.000,00 por dia de descumprimento, sem esclarecer se se trata de multa retroativa ou refere-se a descumprimento futuro.

Assevera que, ao contrário da fundamentação da decisão recorrida, as Agravantes, através dos seus sócios, informam ao juízo no id. 136634734 que as empresas que figuram na polaridade passiva desta demanda não estão em operação, pois, fecharam suas portas em razão da grave crise financeiras que atravessaram e estão sem faturamento e sem sede física, razão pela qual foi informado ao juízo não há novos endereços a serem informados, dando cumprimento a determinação.

Pede pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso e, ao final, pelo seu provimento, revisando a decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que sejam excluídas as multas aplicadas.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 213029686).

Contrarrazões da agravada (ID 215263831).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por DULCE IRENE GOMES QUEIROZ em face de JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA e OUTROS, alegando que, após regular tramite processual da Ação Indenizatória, foi proferida sentença parcialmente procedente no dia 26/10/2020 e posterior julgamento de recurso proferido o Acórdão em 17/11/2021, sendo certificado o trânsito em julgado em 14/12/2021, a qual constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Requereu o prosseguimento do feito na forma de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA na quantia de R$ 54.982,87 (cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Deferido o pedido e intimados os devedores, estes deixaram de efetuar voluntariamente o pagamento do débito, tendo a parte Exequente atualizado o débito de R$ 57.180,25 (cinquenta e sete mil cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos), acrescido da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do Art. 523, §1º do CPC, totalizando-se o valor de R$ 68.616,29 (sessenta e oito mil seiscentos e dezesseis reais e vinte nove centavos).

Requereu a penhora online de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, bem como a busca de veículos através do sistema RENAJUD, em desfavor dos Executados, no valor devido.

Em 09/03/2022, a Executada manifestou nos autos requerendo o parcelamento da execução, efetuando espontaneamente o depósito de R$ 17.155,00 (dezessete mil cento e cinquenta e cinco reais) e requerendo o parcelamento do saldo remanescente em 06 (seis) parcelas mensais.

A Exequente concordou com o pedido e ressaltou que deverá ser pago pela Executada o valor de saldo remanescente de R$ 51.461,29 (cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos) divididos em 6x (seis vezes) parcelas mensais de R$ 8.576,88 (oito mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

O Juízo a quo deferiu o pedido de parcelamento oferecido pela executada e aceito pela exequente, e determinou a expedição de alvará do valor depositado nos autos, em favor da parte exequente.

Contudo, a parte Executada deixou de adimplir com as parcelas, razão pela qual a Exequente requereu a realização da penhora online de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, bem como a busca de veículos através do sistema RENAJUD, em desfavor do Executada, no valor devido, qual seja o saldo remanescente de R$ 51.461,28 (cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).

Esclareceu que a clínica ODONTO EXCELLENCE é composta por um grupo de 3 (três) empresas (JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA – CNPJ sob nº. 15.463.004/0001-83 (executada); ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA – CNPJ sob nº. 17.593.181/0001-00 e. A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA – CNPJ sob nº. 16.709.557/0001-36).

Por entender que há fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas do grupo ODONTO EXCELLENCE e desvio de finalidade, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, a Exequente requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA, em nome das empresas, ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA – inscrita no CNPJ sob nº. 17.593.181/0001-00 e A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 16.709.557/0001-36 integrantes do grupo econômico ODONTO EXCELLENCE, bem como em nome dos SÓCIOS: Jaqueline Martins de Freitas e o Sr. Apolo Polegato de Freitas Junior.

Ainda, que em busca sucessiva a começar pelos CNPJ’s no exato valor remanescente de R$ 50.461,28 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), após a busca se dê em nome pessoa físicas dos sócios, de modo que o valor encontrado seja depositado na conta única deste r. Juízo.

De igual modo estabelecido, requereu a busca de veículos através do sistema RENAJUD em nomes citados supra, no exato valor remanescente de R$ 50.461,28 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).

A magistrada a quo deferiu o pedido e determinou a inclusão no sistema PJE no polo passivo os CNPJ’s informados pela Exequente, bem como a penhora de 30% mensal, sobre o faturamento das empresas executadas, até o limite do crédito devido, R$ 50.461,28.

A busca de ativos restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueadas as seguintes quantias: R$ 95,19 em conta de titularidade de A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA – ME; e R$ 8.362,49 em conta de titularidade de ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA – ME.

A Exequente informou que a empresa ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.593.181/0001-00 mudou o nome empresarial para JAQUELINE MARTINS DE FREITAS LTDA e indicou endereços para realização da penhora dos faturamentos das Empresas JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.463.004/0001-83 e JAQUELINE MARTINS DE FREITAS LTDA CNPJ: 17.593.181/000100 pertencentes ao grupo econômico ODONTO EXCELLENCE.

Deferidos os pedidos, restou frustrada a diligência efetuada pelo Sr. Oficial de Justiça quanto a realização da penhora sobre os faturamentos das empresas JAQUELINE MARTINS DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.463.004/0001-83 e ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.593.181/0001-00, conforme a certidão negativa (id nº. 117028814).

A Exequente informa que o INSTITUTO POLEGATO DE SAÚDE possui a mesma localização das empresas supracitadas e pertence ao DR. RODRIGO MARTINS DE FREITAS que é irmão da sócia administradora das empresas a Sr.ª JAQUELINE MARTINS DE FREITAS.

Assim, requereu fossem intimados seus sócios administradores para que informem os paradeiros/sede das empresas a fim de concretizar a penhora sobre os faturamentos.

O Juízo determinou a intimação das sócias das empresas executadas para que estas informem a exata localização das empresas executadas.

Conforme certidões do Oficial de Justiça, o Sr. APOLO POLEGATO DE FREITAS JUNIOR foi intimado em 04/09/2023 (ID 128472588 e 131600075).

O Sr. Oficial informou que não foi possível proceder com a intimação, da Sra. ANGELA MARIA DE FREITAS, pois na residência somente se encontrava o Sr. Apolo Freitas Polegato, que informou que a Sra. Ângela está internada no Hospital em Cuiabá/MT (ID 128473766).

A Exequente requereu a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, bem como o reconhecimento de ato atentatório a dignidade da justiça, ao argumento de que o sócio da executada se recusou em receber a intimação para informar a exata localização das executadas para que possa dar cumprimento às decisões judiciais.

Ao analisar o pleito, a juíza a quo, verificou que das decisões não houve qualquer recurso, ou seja, mesmo com advogados constituídos nos autos e devidamente intimados por via eletrônica, a parte executada deixou decorrer o prazo, permanecendo inerte.

Registrou, ainda, que o sócio Apolo Polegato de Freitas Junior se negou em receber o mandado de intimação, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 128472588, tendo sido referido sócio novamente intimado no ID 131600075.

Assim, entendendo que as executadas não têm contribuído em nada para o cumprimento das decisões judiciais, aplicou-lhes multa no valor de R$ 2.000,00/dia, pelo descumprimento da decisão de ID 119939512.

Outrossim, determinou a intimação das executadas para que cumpram a ordem judicial, no prazo de cinco dias.

Por fim, nos termos do art. 774, inciso III, do CPC, fixou multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida, por ato atentatório a dignidade da justiça, em desfavor das executadas.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu, em que pese as alegações da parte recorrente, o certo é que não há que se falar em desacerto da decisão guerreada.

Digo isso, porque, conforme se nota do relatório retro sobre o andamento processual, verifica-se que existem reiterados descumprimentos de ordem judicial e ausência de lealdade pelas empresas Executadas e seus sócios administradores.

Nessa esteira, restou devidamente comprovado que o sócio APOLO POLEGATO DE FREITAS JUNIOR se negou em receber o mandado de intimação, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 128472588.

Verifica-se, ainda, que referido sócio foi novamente intimado no ID 131600075 e não se manifestou.

Por este motivo, a Agravada requereu imediatamente ao Juízo a quo a adoção de medidas coercitivas cabíveis e eficazes nos termos do artigo 139, IV do CPC (ID 129397458).

Desta maneira, as medidas coercitivas cabíveis devem ser impostas e visam dar efetividade às decisões judiciais, sobretudo ressaltando-se a faculdade do Magistrado na aplicação destas medidas no caso de descumprimento de ordem judicial.

In casu, inexistem dúvidas que a Magistrada a quo constatou o descumprimento da ordem judicial e efetuou a devida aplicação de multa no caso concreto, com fundamento nos artigos 536, §1º do CPC e 774, III do CPC, exercendo o seu poder de reprimenda a qual é outorgado ao Juiz.

Assim, é perfeitamente possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, precipuamente ante o fato de que o magistrado utilizou de suas prerrogativas, podendo sim aplicar a referida multa.

Dessa forma, é de clareza solar que a parte executada, ora agravante, ofendeu a dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do CPC, pois, foi devidamente intimada de um comando judicial e nada fez, não apresentando qualquer justificativa para tanto, reafirmo, fazendo jus às multas aplicadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO QUE A REPRESENTA EM JUÍZO. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. SILÊNCIO. INDIFERENÇA AOS CHAMADOS JUDICIAIS. DESINTERESSE INEQUÍVOCO. INÉRCIA QUE IMPLICA DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO INFUNDADA. ATOS PRATICADOS. DESLEALDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É notório que, ante a ocorrência de inércia por prazo superior a 30 dias, fica configurado o abandono de causa, o qual requer a observância da previsão inserta no § 1º do art. 485 do CPC. 2. Transcorrido o prazo de 30 dias sem movimentação do feito, torna-se necessária a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada, e de seu advogado, por meio de publicação no PJe, para promover o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 3. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do inciso III e parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC. Parte autora reiteradamente chamada a cumprir determinação judicial. Intimação via sistema, por seu advogado. Ausência de manifestação após o decurso do quinquídio assinalado em pronunciamento judicial. Advertência quanto à extinção do processo sem exame de mérito. Continuada inércia quanto ao cumprimento da diligência após mais de trinta dias dessa advertência do juízo. 4. Verificado que é infundada a afirmação do autor de que não foi pessoalmente intimado para providenciar a movimentação processual e de seu advogado por publicação para essa finalidade, a assertiva merece censura, porque sustenta situação inexistente com intenção de induzir o órgão recursal julgador em erro no julgamento do recurso. O comportamento ético e de boa-fé é esperado das partes e está positivado no art. 5º do CPC e a conduta que o contraria pode caracterizar deslealdade processual, consoante o art. 77, I e II, do CPC, cujo intenso desvalor dessa conduta enseja a configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e VI, do CPC, a se revelar cabível a advertência à parte para não prosseguir com essa alegação no processo, porque, se o fizer, estará configurada a litigância de má-fé e lhe será aplicada a multa como censura pela atuação desleal no processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.” (TJ-DF 07333619420208070001 1431248, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO EFETIVOU A TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA CONTA JUDICIAL - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - resistência injustificada – configuração de descumprimento de ordem judicial – decorrência do dever geral de cooperação previsto no art. 6º do CPC, aplicável também ao processo de execução – regra contida no art. 774, V do CPC – multa não pode ser aplicada em valor equivalente ao total bloqueado (R$174.022,11), por ser demasiada – fixação em 20% do valor atribuído à causa – artigo 77, § 2º do Código de Processo Civil – decisão reformada – recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AI: 21621745320228260000 São José dos Campos, Relator: Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024